Tribunal: TJDFT
Processo: 0015349-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015349-28.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CELIO FRANCISCO DE SOUZA, DIEGO SORIA RODRIGUEZ JUNIOR, JAIRO PEREIRA MARTINS, JOSE JAIRO PEIXOTO SANTOS, LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO, MANOEL CORREIA LIMA, MARCELO MOREIRA ALVES, ROBSON FARIAS DE SOUZA, VERONICA CRISTINA RODRIGUES PERNANBUCO DECISÃO Ao ID 17611825, requer o DF a desconsideração da petição de ID14422105, visto que não houve a satisfação integral do débito por parte dos Executados. Requer, ainda, a extinção do feito em relação aos Executados LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO; DIEGO SORIA RODRIGUES JUNIOR e JAIRO PEREIRA MARTINS, que quitaram os respectivos parcelamentos entabulados junto a esta douta casa, conforme documentação anexa. Informa também que os executados MANOEL CORREIA LIMA; VERONICA CRISTINA RODRIGUES PERNAMBUCO; MARCELO MOREIRA ALVES e ROBSON FARIAS DE SOUZA, entabularam parcelamento administrativo dos seus respectivos débitos, conforme termo de parcelamento em anexo, razão pela qual requer que seja suspenso o feito em relação a eles. Por fim, noticia que não houve manifestação dos Executados CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA e JOSÉ JAIRO PEIXOTO SANTOS, razão pela qual, requer seja concedido o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar planilha atualizada do débito e o requerimento do que for de direito. É o relato do necessário. DECIDO. Ante o exposto: a) Considerando que LERIVAN AZEVEDO PINHEIRO (ID 17611832) e DIEGO SORIA RODRIGUES JUNIOR (ID 176118270 quitaram os respectivos parcelamentos, julgo extinto o feito em relação a eles. b) Defiro a suspensão do feito em relação aos executados MANOEL CORREIA LIMA (ID 17611834); VERONICA CRISTINA RODRIGUES PERNAMBUCO (ID 17611830); MARCELO MOREIRA ALVES (ID 17611829, considerando que entabularam parcelamento administrativo dos seus respectivos débitos, conforme documentos de IDs 17611834, 17611830 e 17611829. c) Intimem-se as partes para comprovar a quitação do parcelamento do débito pelo executado JAIRO PEREIRA MARTINS e a anuência ao parcelamento Administrativo do executado ROBSON FARIAS DE SOUZA, uma vez que os documentos comprobatórios não estão nos autos. d) Concedo ao DF o prazo de 15 (quinze) dias apresentar planilha atualizada do débito e o requerimento do que for de direito em relação aos executados CÉLIO FRANCISCO DE SOUZA e JOSÉ JAIRO PEIXOTO SANTOS Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador